Tribunal: STF
Processo: RHC 255291
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 186.372/RJ (e-doc. 127).



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e § 6º (homicídio qualificado praticado por milícia privada) e 288-A (constituição de milícia privada) do Código Penal. Pedido de revogação da prisão foi indeferido (e-doc. 37). Em 04/09/2023, foi pronunciado pela prática dos delitos imputados na denúncia, tendo sido mantida a custódia (e-doc. 95).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 22). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário no STJ.  



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Salienta a suficiência de medidas cautelares diversas. Alude à ausência de contemporaneidade da custódia, ressaltando que os fatos imputados referem-se a 19/03/2018 e o requerimento de prisão preventiva foi realizado pelo Ministério Público somente no ano de 2022. Ressalta que os processos citados pelo magistrado para fundamentar a custódia ainda não transitaram em julgado. Segundo aduz, tanto o Tribunal de Justiça estadual quanto o STJ acrescentaram e valoraram indevidamente circunstâncias não mencionadas pelo magistrado, qual seja, a suposta existência de maus antecedentes. Destaca as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, ostentar conduta excepcional no estabelecimento prisional e o fato de ter sido aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2025. Pontua ser pai de duas filhas menores, sendo o único responsável pelo sustento familiar.



    5. Pretende o provimento do presente recurso ordinário, a fim de revogar a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas. Requer, ainda, a concessão da ordem de ofício.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 158).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, a recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Isso porque, as decisões proferidas pelas instâncias anteriores estão em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    11. Observo, ainda, que, ao contrário do afirmado pelo recorrente, não houve inovação de argumentos não previstos nas decisões proferidas pelo magistrado de primeira instância. Apesar da parte ter deixado de juntar ao processo cópia da decisão que decretou a custódia cautelar, consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ter sido a medida decretada sob os seguintes fundamentos:



    “Em relação ao requerimento de Prisão preventiva do réu, tem-se que a existência material da infração está demonstrada pelo acervo informativo já recrutado, que também abriga indícios suficientes da autoria em desfavor do acusado.



    Ademais, em análise da FAC de fls. 603/612, nota-se que o denunciado ostenta maus antecedentes, tendo sido, inclusive, pronunciado no feito de nº 0009771-58.2018.8.19.0004, proveniente do inquérito policial 951-00227/2018, e condenado a doze anos de reclusão no feito de nº 0030816-21.2018.8.19.0004, proveniente do inquérito policial 951-00046/2018, devendo-se ressaltar que este último se encontra em fase de recurso.”(e-doc. 60, p. 1, grifos nossos)



    12. De outro lado, ao indeferir o pleito de revogação da prisão, bem como ao pronunciar o recorrente, o magistrado assentou a ausência de modificação dos fundamentos que justificaram a imposição da custódia:



    “Não houve qualquer alteração na situação fático-jurídico que pudesse ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, a qual mantenho por seus próprios fundamentos, ressaltando-se que a AIJ está designada para data próxima, quando então a instrução será encerrada.” (e-doc. 37, p. 1, grifos nossos)



    “Quanto ao status libertatis do acusado, não houve modificação da situação de fato que justificasse alteração desta. Ademais, o fim da instrução probatória de primeira fase indica que a liberdade do réu, em especial diante da gravidade concreta do crime em comento, atenta contra a ordem pública, além de haver a possibilidade de que venha a ser ameaçada a aplicação da lei penal, devendo, ainda, este juízo zelar pela garantia da instrução em eventual segunda fase, em plenário, de forma que a prova oral seja colhida escorreitamente.” (e-doc. 95, p. 9, grifos nossos)



    13. Desse modo, ao afirmar que as ações penais em curso pelas quais responde o réu justificam a manutenção da prisão para evitar a reiteração delitiva, o Tribunal de Justiça estadual e o STJ não acrescentaram fundamentos novos ou autônomos capazes de sustentar a continuidade da medida cautelar extrema. Tais informações, atinentes às ações penais pendentes, já haviam sido devidamente consideradas pelo juízo de primeira instância quando da decretação da prisão preventiva. Ademais, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia e na sentença de pronúncia, o magistrado limitou-se a consignar que não houve alteração dos fundamentos outrora utilizados.



    14. Por fim, quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    15. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).



    16. No caso, um dos fundamentos utilizados para a decretação e manutenção da prisão provisória foi justamente o risco de reiteração delitiva, em face das demais ações penais pelas quais responde o recorrente. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator